Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-06.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007035-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GIZELI FALQUETTI DE SOUSA - CPF: 029.796.301-52 (AGRAVADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. MEDIDAS INVESTIGATIVAS PATRIMONIAIS. CAGED, CNSEG E SUSEP. DEFERIMENTO. RIF-COAF, SIGMA E SINARM. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de expedição de ofícios e consultas aos sistemas CNSeg, SUSEP, CAGED, PREVIC, CRC-JUD, RIF-COAF, EFINANCEIRA, INDEA, SIGMA e SINARM, formulados em cumprimento de sentença com débito superior a R$ 49.886,42, após o insucesso das diligências ordinárias que resultaram no bloqueio de apenas R$ 1.291,33.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização de sistemas eletrônicos e expedição de ofícios para localização de bens da executada, após esgotadas as diligências ordinárias sem êxito significativo, harmonizando o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional efetiva com os direitos fundamentais do devedor à privacidade e à proteção do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 incorporou expressamente a utilização de meios eletrônicos como instrumentos de efetividade da execução, conferindo ao juiz poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, sempre observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. A consulta ao CAGED constitui mecanismo de investigação patrimonial que permite identificar vínculos empregatícios recentes e a real capacidade financeira da executada, não implicando penhora automática de verbas alimentares. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

5. As consultas à CNSEG e SUSEP revelam-se adequadas e proporcionais, pois permitem a identificação de apólices de seguros, títulos de capitalização e planos de previdência privada que constituem patrimônio potencialmente penhorável, tratando-se de medidas de baixa intrusão voltadas à identificação de possíveis ativos.

6. Os sistemas RIF-COAF integram o sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, com destinação normativa própria e regime jurídico de sigilo específico. Sua utilização no âmbito da execução civil configuraria desvio de finalidade, violando os limites legais do processo executivo e o princípio da legalidade.

7. A consulta aos sistemas SIGMA e SINARM não se revela adequada, necessária ou útil no âmbito da execução civil, pois armas de fogo não possuem liquidez imediata nem se prestam à constrição judicial ordinária, estando sujeitas a rígido regime jurídico-administrativo que restringe sua posse, transporte, comercialização e transferência, tornando a diligência desproporcional e de baixa eficácia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a expedição de ofícios e consultas aos sistemas CAGED, CNSEG e SUSEP para localização de bens e rendimentos do executado, quando esgotadas as diligências ordinárias, como forma de assegurar a efetividade da tutela executiva. 2. São indevidas as diligências por meio dos sistemas RIF-COAF, SIGMA e SINARM, por desvio de finalidade ou inadequação ao processo civil executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 6º, 139, IV, 772, III, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10274109620248110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJ-MT, AI 10252142220258110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025; TJ-MT, AI 10351056720258110000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, no Cumprimento de Sentença n. 0025578-68.2014.8.11.0041, promovido em face de
GIZELI FALQUETTI DE SOUSA
, que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios ao CNSeg, SUSEP, CAGED, PREVIC, CRC-JUD, RIF-COAF e EFINANCEIRA, INDEA, SIGMA, SINARM, bem como indeferiu a consulta ao SREI/SERP-JUD/CNIB.

O agravante alega, em síntese, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido para satisfação de crédito remanescente decorrente de despesas médico-hospitalares, honorários advocatícios e custas processuais, as diligências ordinárias de localização de bens restaram infrutíferas, tendo sido bloqueado via SISBAJUD apenas o valor de R$ 1.291,33, quantia ínfima diante do débito atualizado superior a R$ 49.886,42. Sustenta que, após requerer pesquisas complementares para localização de ativos, o juízo de origem indeferiu consultas aos sistemas CAGED, CNSEG, SUSEP, RIF-COAF, SIGMA e SINARM, sob o fundamento de se tratarem de medidas excepcionais ou inadequadas à finalidade executiva, o que teria obstaculizado o regular prosseguimento da execução.

Argumenta que a consulta ao CAGED não implica penhora automática de verbas alimentares, mas constitui mecanismo de investigação patrimonial apto a identificar vínculos empregatícios recentes e a real capacidade financeira da executada, cabendo ao juízo, apenas posteriormente, aferir eventual impenhorabilidade. No mesmo sentido, defende a pertinência das pesquisas via CNSEG e SUSEP para localização de apólices e planos de previdência privada, bem como a utilização de informações oriundas do COAF e RIF para identificar movimentações financeiras e possíveis ocultações patrimoniais, além de consultas aos sistemas SIGMA e SINARM para verificação da existência de armas de fogo registradas, bens de valor econômico suscetíveis de penhora.

Sustenta, ainda, que o indeferimento das medidas viola o princípio da efetividade da execução e a garantia constitucional da razoável duração do processo, configurando risco de lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual requer a concessão de efeito ativo para imediata realização das pesquisas e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão que indeferiu as diligências, determinando a expedição de ofícios e consultas aos sistemas indicados.

Restou indeferido o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento (id. 347444893).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios ao CNSeg, SUSEP, CAGED, PREVIC, CRC-JUD, RIF-COAF e EFINANCEIRA, INDEA, SIGMA, SINARM, bem como indeferiu a consulta ao SREI/SERP-JUD/CNIB.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização de sistemas eletrônicos e expedição de ofícios para localização de bens da executada, após o insucesso das diligências ordinárias que resultaram no bloqueio de apenas R$ 1.291,33 diante de um débito superior a R$ 49.886,42.

A questão demanda análise cuidadosa que harmonize o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo, consagrados nos artigos 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, com os direitos fundamentais do devedor à privacidade e à proteção do mínimo existencial. Tal ponderação deve ser realizada à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e cooperação processual que informam o sistema processual civil brasileiro.

O Código de Processo Civil de 2015 incorporou expressamente a utilização de meios eletrônicos como instrumentos de efetividade da execução. O artigo 139, inciso IV, confere ao juiz poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O artigo 6º estabelece o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de contribuir para que se obtenha, em prazo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto, o Poder Judiciário deve adotar uma postura proativa na utilização dessas ferramentas, sempre observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A execução não pode ser transformada em letra morta por obstáculos burocráticos desnecessários, mas também não pode se converter em instrumento de devassa patrimonial indiscriminada.

No caso concreto, a agravante demonstrou ter esgotado as diligências ordinárias sem êxito significativo. O bloqueio de valor irrisório diante da magnitude do débito evidencia a necessidade de ampliação das medidas investigativas, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional executiva.

Quanto ao sistema CAGED, entendo que sua utilização é plenamente justificável. A consulta ao CAGED não implica penhora automática de verbas alimentares, mas constitui mecanismo de investigação patrimonial que permite identificar vínculos empregatícios recentes e a real capacidade financeira da executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. A mera possibilidade de que as informações obtidas digam respeito a verbas impenhoráveis não constitui fundamento suficiente para o indeferimento apriorístico das pesquisas, porquanto tal circunstância somente poderá ser avaliada após a efetiva obtenção dos dados cadastrais.

No mesmo sentido, as consultas à CNSEG e SUSEP revelam-se adequadas e proporcionais. Estes sistemas permitem a identificação de apólices de seguros, títulos de capitalização e planos de previdência privada que constituem patrimônio potencialmente penhorável. Trata-se de medidas de baixa intrusão, voltadas à identificação de possíveis ativos vinculados ao executado, cuja adoção encontra fundamento no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como nos princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível, além das habituais consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, a adoção de outras fontes de pesquisas como a SUSEP e a CNSEG, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.
Não é possível a penhora dos bens que guarnecem a residência da parte executada, isso porquê os pertences e utilidades do executado são impenhoráveis, em consonância com art. 833, II do CPC” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274109620248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL.
DILIGÊNCIAS JUNTO AO CAGED
, CNIS E SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A diligência postulada tem natureza investigativa e não implica, por si só, em medida de constrição patrimonial, sendo voltada à obtenção de informações que viabilizem a efetividade da Execução, conforme previsão dos arts. 139, IV, e 772, III, do CPC.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a expedição de ofício a órgãos como o INSS e o CAGED para obtenção de informações previdenciárias e vínculos empregatícios, independentemente de decisão prévia sobre a penhorabilidade dos valores eventualmente identificados.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como óbice à fase de investigação patrimonial, pois esta não se confunde com a efetiva constrição de verbas de natureza alimentar. O sistema PREVJUD constitui ferramenta legítima de auxílio à atividade jurisdicional na fase executiva, não implicando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana nem à proteção de rendimentos essenciais à subsistência. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora o entendimento de que tais diligências são adequadas e proporcionais à finalidade de localizar bens e rendimentos passíveis de penhora futura, nos limites legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
É legítima a expedição de ofícios aos órgãos públicos e sistemas como CAGED, CNIS e PREVJUD, com o objetivo de localizar rendimentos ou vínculos empregatícios do devedor, ainda que antes da deliberação sobre eventual penhora
. A investigação patrimonial não se confunde com a constrição de verbas de natureza alimentar, não sendo impedida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. A efetividade da tutela executiva justifica a adoção de medidas de busca de informações sobre a situação econômica do executado, nos termos dos arts. 139, IV, e 772, III, do CPC. (...)” . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10252142220258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025 - destaquei).

Contudo, no que se refere aos sistemas RIF-COAF, entendo que o indeferimento deve ser mantido. Estes instrumentos integram o sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, com destinação normativa própria e regime jurídico de sigilo específico. Sua utilização no âmbito da execução civil configuraria desvio de finalidade, violando os limites legais do processo executivo e o princípio da legalidade. Ademais, há o risco concreto de violação da inviolabilidade fiscal, protegida constitucionalmente, uma vez que tais sistemas podem conter informações tributárias sigilosas que extrapolam o escopo da investigação patrimonial executiva.

Relativamente aos sistemas SIGMA e SINARM, embora reconheça que armas de fogo possam integrar o patrimônio do devedor, a consulta a tais bancos de dados não se revela adequada, necessária ou útil no âmbito da execução civil.

Armas de fogo não possuem liquidez imediata nem se prestam à constrição judicial ordinária, por estarem sujeitas a rígido regime jurídico-administrativo que restringe sua posse, transporte, comercialização e transferência. Mesmo quando possível, a alienação judicial desses bens depende de autorização específica e segue trâmites excepcionais, o que reduz significativamente sua efetividade executiva. A simples identificação de armamento registrado em nome do devedor não assegura sua posse, regularidade ou disponibilidade para penhora, tornando incerta a eficácia da medida.

Dessa forma, a diligência revela-se desproporcional e de baixa eficácia, ampliando indevidamente a atividade instrutória do juízo sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. CNSEG. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. SISTEMAS INSS, PREVJUD E CAGED. DADOS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE NO CASO CONCRETO.
SISTEMAS COAF E RIF. FINALIDADE ESTRANHA À EXECUÇÃO CIVIL. SISTEMAS SINARM E SIGMA. BAIXA EFETIVIDADE EXECUTIVA.
CNSEG ADMITIDA. DEMAIS SISTEMAS INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) III. Razões de decidir (...) 5.
Os sistemas COAF e RIF não se prestam ao processo civil executivo, pois integram a estrutura normativa de combate à lavagem de dinheiro, com acesso disciplinado por legislação própria e finalidades distintas.
6.
Os sistemas SINARM e SIGMA, voltados ao registro de armas, não apresentam utilidade prática para a efetividade da execução civil, dada a baixa liquidez, restrições legais e incerteza quanto à posse e disponibilidade.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A consulta à CNSEG constitui meio legítimo de investigação patrimonial, especialmente quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens. 2. São indevidas as diligências por meio dos sistemas INSS, PREVJUD, CAGED, COAF, RIF, SINARM e SIGMA, quando ausente base legal específica ou utilidade concreta à satisfação do crédito.” (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10351056720258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025 - destaquei).

A instrução executiva, portanto, deve limitar-se a atos com razoável potencial de assegurar o adimplemento, observando sempre o princípio da proporcionalidade. O uso indiscriminado de sistemas eletrônicos, sem critérios objetivos de adequação e necessidade, pode transformar a execução em instrumento de devassa patrimonial incompatível com os direitos fundamentais do executado.

Por essas razões, entendo que o recurso merece parcial provimento para autorizar exclusivamente as consultas aos sistemas CAGED, CNSEG e SUSEP, mantendo o indeferimento quanto aos demais sistemas e expedições de ofícios requeridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada apenas no que se refere aos sistemas CAGED, CNSEG e SUSEP, determinando ao juízo de origem que proceda às consultas junto a esses sistemas, mantendo o indeferimento quanto aos demais pedidos formulados pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026